Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-19.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ROGER WILLIAM CONTRA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, JULGADA IMPROCEDENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. FATURAS NÃO PAGAS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se a concessionária demonstrou a origem dos débitos inscritos; (ii) se houve falha na comunicação ou dever de notificação por parte da requerida; e (iii) se a negativação ensejou dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do exame dos autos, restou comprovado que as faturas juntadas referem-se a unidade consumidora, cuja titularidade encontrava-se em nome do apelante desde 18/05/2021, não tendo o autor negado a existência do vínculo contratual, limitando-se a impugnar elementos intrínsecos dos documentos apresentados. 4. O simples fato de o ocupante ter cessado a residência no imóvel não exonera o titular da obrigação de requerer, de forma expressa, a alteração de titularidade perante a distribuidora; enquanto não houver comunicação formal de alteração, subsiste a responsabilidade do titular pelas faturas subsequentes. 5. A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor quanto à inscrição em cadastros de proteção ao crédito é do mantenedor do banco de dados (Súmula 359/STJ), razão pela qual não se vislumbra falha na conduta da concessionária no caso concreto. 6. “4. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o usuário e a concessionária de serviços. Cabe ao usuário a comunicação à concessionária de serviços sobre a modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado (8° da Resolução 1.000/2021 da ANEEL). 5. Logo, incumbiria a recorrente solicitar o cancelamento do serviço, no momento oportuno e, como não o fez, atraiu para si o risco de eventuais cobranças realizadas em seu nome, inclusive restrições em órgão de proteção ao crédito.” (0707509-15.2023.8.07.0017, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, DJe 29/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Enquanto não comprovada comunicação formal de alteração de titularidade da unidade consumidora, subsiste a responsabilidade do titular pelas faturas emitidas em seu nome. 2. A inscrição em cadastro restritivo realizada com base em débito demonstrado e sem irregularidade formal não configura, por si só, dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Súmula 359/STJ; Resolução ANEEL n.o 1.000/2021; Código Civil, art. 188, I; CPC, arts. 332 e correlatos.
Jurisprudência relevante citada: 0713412-38.2017.8.07.0018, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 02/03/2020; 0707509-15.2023.8.07.0017, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe: 29/10/2024.